Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. PORTARIA VEP No 8, ART. 6o. VEDAÇÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de visita aos internos não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso conforme as circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 41, parágrafo único, da LEP.
2. Mantém-se a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que vedou o direito de visitas da companheira do interno, que se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, a teor do que dispõe o art. 6o da Portaria no 8/2016-VEP. Precedentes.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.